Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700432-55.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO MARTINS INOCENCIO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de requerimento formulado pelo recorrente, nominado de Reclamação, em que impugna “decisão proferida pela 3a Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”, que teria afrontado a jurisprudência consolidada do STJ. Contudo, a via eleita é inadequada. Consoante os parágrafos do art. 988 do CPC, a Reclamação deve ser proposta perante o órgão competente para o seu julgamento, instruída com os documentos que a parte entender necessários, e não nos autos da demanda onde a decisão que, supostamente afrontou a jurisprudência, foi proferida. Assim, além da inadequação da via eleita, a pretensão viola o quanto estipulado no Regimento Interno do TJDFT, em seu art.196, § 2o. Nesse sentido, nada tenho a prover quanto ao pedido de ID 47128064. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.